Tribunal: TJMT
Processo: 0021917-57.2009.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021917-57.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARLI DO NASCIMENTO LEAO - ME - CNPJ: 02.593.123/0001-09 (APELADO), MARLI DO NASCIMENTO LEAO - CPF: 468.608.781-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – FALTA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Não se mostra possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de procedibilidade (art. 485, IV, do CPC), pois diante da ausência de bens passíveis de penhora, o juízo deve suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento (art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80).” (TJ-MT 00044660220108110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

2. Sentença anulada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0021917-57.2009.811.0041, ajuizada em face de
MARLI DO NASCIMENTO LEÃO – ME
, que julgou extinto, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual relata que não se verifica qualquer inércia em promover o andamento do feito.

Descreve que foi intimado acerca da digitalização dos presentes autos, de modo a verificar a conformidade do processo, podendo, para tanto, suscitar eventual desconformidade do feito físico com o eletrônico caso atestado pela parte, consoante despacho de ID n.º 92975476.

Diz que peticionou ao feito, tendo arguido a impossibilidade do ente público em realizar uma escorreita análise da digitalização do feito.

Revela que, muito embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação acerca da tentativa de penhora infrutífera, mesmo havendo peticionado acerca da digitalização dos autos, não houve desídia por parte do exequente.

Ressalta que a extinção do feito por abandono de causa ou pela alegada inércia do exequente configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução.

Fortes nestes argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 92975482]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou extinto, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se do caderno processual que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de
MARLI DO NASCIMENTO LEÃO - ME
, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da
CDA n.º 20091477
alcançava a importância de
R$3.160,47 (três mil, cento e sessenta reais e quarenta e sete centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

Em 07/05/2019, o Juízo de origem determinou a realização de busca de ativos financeiros pelo sistema
Bacenjud,
a qual restou inexitosa. [id. 92975475]

Ato contínuo, em 10/12/2020, o juízo de origem intimou o ente estadual para verificar a conformidade do processo digitalizado. [id. 92975476]

Em seguida, a Fazenda Pública Estadual atendeu a determinação retrô, consignando a desnecessidade de reanálise do processo digitalizado. [id. 92975477]

Sobreveio sentença, com a seguinte fundamentação e parte do dispositiva, vejamos:

“(...) Em sequência, foi realizada por este juízo a busca de bens e valores via Sistema BACENJUD, anteriormente requerido pela parte exequente na inicial, e retornou sem identificação de valores nas contas bancárias da parte executada (Id. 34736835 - Pág. 9/11), sendo que a Fazenda Estadual foi cientificada do feito, no entanto permaneceu inerte, conforme constata-se pela análise do processo e pela Certidão de Id. 51198248.

Inclusive, acerca de tal fato, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Repercussão Geral, no Tema 314, com a seguinte tese firmada:

“A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.”

Assim, diante da inércia reiterada da Fazenda Estadual, em se manifestar quanto atos e as diligências que lhe incumbiam para dar sequência à execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e tema 314 do STJ.”

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque, nas situações em que não forem localizados bens à penhora ou o devedor, o juízo suspenderá o curso da execução e determinará o arquivamento dos autos, na forma do §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Desse modo, diante da ausência de manifestação do ente estadual acerca da não localização de bens passíveis de penhora, o juízo
a quo
deveria suspender o curso da execução, determinando o seu arquivamento.

Nesse sentido, colha-se o posicionamento adotado por este Sodalício em situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC)– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE BENS À PENHORA – NECESSIDADE DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ART. 40, § 2º, DA LEI nº 6.830/80 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não se mostra possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de procedibilidade (art. 485, IV, do CPC), pois diante da ausência de bens passíveis de penhora, o juízo deve suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento (art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80). 2. Sentença reformada, recurso provido.

(TJ-MT 00044660220108110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

Partindo dessas premissas, torna-se incabível a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022